Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700405-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEVALDO MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ADEVALDO MACHADO DE SOUZA em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0713692-73.2021.8.07.0016. Decisão, ID 24217108, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões não apresentadas, certidão ID 25537840. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0713692-73.2021.8.07.0016, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 88595126. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito